Tribunal: TJDFT
Processo: 0709805-58.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709805-58.2023.8.07.0001 RECORRENTE: IVALDO FELIX DE OLIVEIRA RECORRIDO: BANCO BMG SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - RMC. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONSUMIDOR. FRAUDE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. COMPENSAÇÃO COM VALOR DEPOSITADO EM CONTA. CABIMENTO. RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DANO MORAL. AUSÊNCIA. 1 – Responsabilidade civil objetiva. Instituição Financeira. Causalidade. Na forma da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 2 – Contrato de cartão de crédito consignado. Relação jurídica não comprovada. A instituição financeira não logrou comprovar a existência e a regularidade do contrato de cartão de crédito consignado impugnado pelo autor, nem a efetiva utilização do cartão pelo autor, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. Como consequência da inexistência da avença, deve ser mantida a condenação do Banco a restituir os valores indevidamente descontados. 3 – Repetição do indébito. Forma simples. A aplicação do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, que determina a devolução em dobro do indébito, exige, além da cobrança de quantia indevida, a configuração de má-fé do credor (REsp 1626275 / RJ 2015/0073178-9, Relator(a), Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (1147). O lançamento das parcelas decorrentes da fraude no extrato de empréstimos consignados do autor, por si só, não configura má-fé da instituição financeira. A repetição do indébito, portanto, deve ocorrer de forma simples. 4 – Compensação com o valor depositado em conta. Cabimento. Havendo comprovação de que o valor depositado pelo banco em conta do autor ligava-se diretamente com o contrato de cartão de crédito consignado, que foi declarado inexistente, deverá esse montante ser restituído ao banco, de forma simples, sob pena de enriquecimento indevido do autor. Compensação de valores autorizada, na forma dos arts. 368 e 369 do Código Civil. 5 – Dano moral. Ausência. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Desconto indevido no benefício previdenciário do autor, por si só, decorrente de empréstimo consignado não contratado, apesar de causar aborrecimentos, não é suficiente para gerar violação aos direitos da personalidade. Não se trata de hipótese de dano moral in re ipsa. 6 – Apelação conhecida e, em parte, provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 42, parágrafo único, e 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor e 373, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que não restou comprovado que a contratação em discussão foi regular, nem a existência de engano justificável, razão pela qual forçoso reconhecer que os valores descontados indevidamente devem ser devolvidos em dobro. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do TJAM; b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, e 6o, inciso VIII, e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, argumentando que foi demonstrada a falha na prestação dos serviços da instituição financeira, a qual efetuou desconto indevido do benefício previdenciário do recorrente sem a sua anuência, caracterizando prática abusiva, o que enseja o dever de indenizar. Ao final, requer que todas as publicações e intimações sejam efetuadas, exclusivamente, em nome do advogado LAECIO DA SILVA, OAB/DF 65.809 (ID 54614016). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 42, parágrafo único, e 51, inciso IV, ambos do CDC, e 373, inciso II, do CPC, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.249.896/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). Ademais, em relação ao dissídio interpretativo, o STJ tem se manifestado no sentido de que “4. O reexame de fatos e provas e a nova interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial são inadmissíveis. 5. A incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no AREsp n. 2.264.506/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à mencionada afronta aos artigos 186 e 927, ambos do CC, e 6o, inciso VIII, e 14, ambos do CDC. Isso porque, está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento obstado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. A propósito: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. ILEGALIDADE DOS DESCONTOS. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. BASES FÁTICAS DISTINTAS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A revisão pelo STJ da indenização arbitrada a título de danos morais exige que o valor tenha sido irrisório ou exorbitante, fora dos padrões de razoabilidade. Salvo essas hipóteses, incide no caso a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso especial. 2. Não se conhece da divergência jurisprudencial quando os julgados dissidentes tratam de situações fáticas diversas. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no RCD no AREsp n. 2.339.475/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 6/9/2023). Por fim, determino que todas as publicações e intimações relativas ao recorrente sejam efetuadas, exclusivamente, em nome do advogado LAECIO DA SILVA, OAB/DF 65.809 (ID 54614016). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025